Tribunal: STF
Processo: RHC 188366
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ, que não conheceu do HC 551.571/SP, assim ementado:
    “PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. REITERAÇÃO DE PEDIDO DE OUTRO HC. ART. 580 DO CPP. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL PROLATOR DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.
    […]
    2. Não se conhece do pleito relativo à incidência da redutora do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, por ser tratar de mera reiteração de outro writ já apreciado por esta Corte Superior (HC 504.787/SP).
    3. É firme o entendimento deste Tribunal Superior de que o pedido de extensão previsto no art. 580 do Código de Processo Penal ‘deve ser formulado perante o Juízo ou o Tribunal prolator da decisão cujos efeitos se pretendam estender’ (HC 396.546/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 6/11/2017).
    4. Hipótese em que a competência para análise do pedido de extensão é do Tribunal de origem, que deu provimento ao recurso da corré em maior extensão para aplicar o redutor do tráfico privilegiado.
    5. Habeas corpus não conhecido” (pág. 3 do vol. 2).
    É o relatório. Decido. 
    A insurgência é inviável. Isso porque o pedido veiculado neste recurso ordinário em habeas corpus é mera repetição do HC 188.465/SP, de minha relatoria, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. O acórdão questionado, aliás, é o mesmo. Não conheci do referido habeas corpus, pois, ao contrário do que sustentado na petição inicial, com nítidos contornos de um inadmissível pedido de extensão, as situações jurídico-processuais dos corréus são totalmente distintas, circunstância que afasta a aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal. 
    Mutatis mutandis, a remansosa orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus (vide RHC 121.127 AgR/SP, de relatoria do Ministro Teori Zavascki; HC 103.004/SP e RHC 91.237/MS, ambos de minha relatoria; HC 102.597/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; HC 83.578/RJ, de relatoria do Ministro Nelson Jobim; HC 84.351/RS e HC 85.679/DF, ambos de relatoria do Ministro Carlos Velloso).
    Na mesma linha de consideração, é ilustrativo o RHC 120.023-AgR/PE, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, cuja ementa possui o seguinte teor:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO IDÊNTICO AO HABEAS CORPUS IMPETRADO ORIGINARIAMENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÕES ENTRE O RECORRENTE E OS CORRÉUS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. É incabível a repetição do que posto em discussão e objeto de prestação jurisdicional neste Supremo Tribunal. Precedentes. […] 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”.
    Isso posto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento a este recurso ordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator